Tribunal: TJDFT
Processo: 0752902-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA FARIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento de fertilização in vitro para reprodução, em ação ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. Sustentou que se encontra em iminente risco de morte em razão da predisposição genética ao câncer e que, igualmente, poderá transmitir esta predisposição à sua prole caso não se submeta à fertilização in vitro para seleção de embriões. O pedido de tutela provisória foi indeferido, sob o fundamento de que o procedimento pretendido não consta do rol de procedimentos da ANS e, portanto, não teria cobertura contratual. Nas razões recusais, reiterou que a urgência decorreria do iminente risco de vida, posto que poderia desenvolver câncer a qualquer momento e que a prescrição médica é soberana, não cabendo ao plano de saúde dispor sobre a terapêutica prescrita pelo médico assistente. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que seja concedida a tutela de urgência liminarmente para que a Agravada seja obrigada autorizar e custear o procedimento terapêutico: gestação via reprodução assistida/fertilização in vitro, com diagnóstico embrionário préimplantacional, por meio de seleção de implantação de embriões não mutados, conforme prescrição médica, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, a ser realizada na Huntington Medicina Reprodutiva, face ser empresa com recursos adequados ao alcance do que foi prescrito” e, ao final, o provimento do recuso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 22314793. O pedido liminar foi indeferido, ID. 22357624. Em face a essa decisão, a recorrente opôs agravo interno em que asseverou a possibilidade de concessão da medida liminar (ID. 22378464). Sem contrarrazões. É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento e do agravo interno. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em 25/05/2021. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105